Tribunal: TJDFT
Processo: 0725461-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO N. 9.246/2017. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO POSTERIOR AO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de indulto ou comutação de penas constitui objeto do exercício do poder discricionário do Presidente da República, fundado em política criminal, não sendo permitido ao Poder Judiciário criar situação não elencada no Decreto Presidencial, sob pena de atuar como legislador positivo, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a vedação prevista no inciso IV do artigo 4o do Decreto no 9.246/2017 se refere à prisão domiciliar especial ou humanitária (artigo 117 da Lei no 7.210/1984) e à prisão domiciliar substitutiva do regime aberto.
3. O artigo 4o, inciso IV, do Decreto no 9.246/2017 não estabelece, para fins de avaliação do requisito subjetivo do apenado, no que concerne ao descumprimento das condições fixadas para a prisão domiciliar, qualquer limitação temporal, de modo que pode ser analisado todo o período desde quando o apenado foi posto em prisão domiciliar.
4. A análise dos requisitos subjacentes ao benefício estabelecido no Decreto deve se dar com atenção a fatos que sejam anteriores à data limite nele estabelecida. In casu, eventual descumprimento das condições da prisão domiciliar concedida ao apenado somente ocorreu no ano de 2018, ou seja, em momento posterior ao próprio Decreto, motivo pelo qual não pode servir para afastar benefício por ele regulado.
5. Recurso de agravo conhecido e não provido, para manter a decisão que deferiu o benefício da comutação em favor do sentenciado.